Tribunal: STF
Processo: AR 2391
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento à ação rescisória ajuizada pela embargante.



    A embargante alega que a decisão embargada “não tratou especificamente da alegação de violação à literal disposição de lei, o que foi reconhecido, inclusive, no parecer da PGR*, exarado nestes autos”.



    Aponta que “A decisão abordou, de forma contraditória, o erro de fato indicado pela CET, que se refere à confusão entre o uso do solo e a cobrança de custos operacionais relacionados à prestação de serviços públicos. A contradição, ao não reconhecer essa distinção, prejudica a análise do caso, pois ignora a fundamentação da CET acerca da natureza da cobrança, que se baseia em serviços efetivamente prestados e não meramente na utilização do espaço público”.



    Argumenta que “A decisão também apresenta contradições ao não diferenciar adequadamente a aplicação do RE 581.947/RO no caso em questão. A CET sustenta que a cobrança por serviços prestados durante eventos ou intervenções no tráfego não se equipara à mera ocupação do espaço público”.



    Ao final, pede o provimento dos embargos com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido. 



    Neguei seguimento à ação rescisória nos seguintes termos (eDoc. 128):



    “A CET sustenta que houve violação à literal disposição de lei (art. 966, V, do CPC de 2015). Contudo, a argumentação da autora da ação rescisória não especifica qual dispositivo legal teria sido violado, o que, por si só, já compromete a sustentação do pedido.



    A inicial também invoca erro de fato (art. 966, VIII, do CPC de 2015) consistente na suposta aplicação equivocada do RE 581.947/RO ao caso concreto. No entanto, o erro de fato, para fundamentar a rescisão de uma decisão, deve referir-se à percepção equivocada de fatos no processo, como quando a decisão se baseia em elementos inexistentes ou não analisados pela decisão rescindenda, o que não é o caso dos autos. 



    O fundamento principal da decisão do STF, ao reformar o acórdão estadual, não envolveu a reanálise de fatos, mas sim uma questão jurídica: a impossibilidade de cobrança de preço público por parte do ente municipal em casos em que o uso de bens públicos é para a execução de serviços essenciais por concessionárias de serviço público. 



    A ação rescisória não pode ser utilizada como uma nova oportunidade para discutir o mérito da decisão de forma ampla e irrestrita, sob pena de desvirtuar a finalidade desse instrumento processual. A CET busca, essencialmente, a reavaliação de matéria já decidida, sob o pretexto de erro de fato e violação de lei, sem trazer elementos novos ou inovadores que justifiquem a procedência da ação.”



    O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo sua utilização à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No entanto, a embargante não demonstra efetivamente a ocorrência de tais vícios na decisão embargada.



    Ademais, o acórdão embargado já enfrentou expressamente a matéria, consignando que: (i) A embargante não especificou qual dispositivo legal teria sido violado, o que compromete a sustentação da alegação de afronta à literal disposição de lei; (ii) O suposto erro de fato apontado refere-se à interpretação jurídica adotada, e não à equivocada percepção de elementos fáticos do processo e; (iii) A decisão do STF não envolveu reanálise de fatos, mas sim uma questão jurídica, e a ação rescisória não pode ser utilizada para reabrir a discussão de mérito.



    O que se observa na fundamentação dos embargos é a pretensão da CET de obter uma revisão do julgado sob o argumento de que a decisão não teria considerado corretamente a distinção entre taxa e preço público, bem como a aplicação do precedente firmado no RE 581.947/RO, providência que é incabível nesta via processual.



    Por essas razões, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente